Tribunal: TJBA
Processo: 0000191-49.2009.8.05.0217
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000191-49.2009.8.05.0217 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOSÉ MARCELO RODRIGUES DAVID Advogado(s): TEOFILO CESAR SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – INACOLHIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM, MANIFESTAMENTE, A PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO FORMULADA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Busca Recorrente a reforma do comando jurisdicional, para que seja impronunciado, diante da insuficiência dos indícios de autoria direcionados ao inculpado, porquanto a prova produzida no curso da persecução penal seria lastreada, unicamente, em testemunhos indiretos. A insurgência, todavia, não merece acolhimento. 2 – De início, consigne-se que a materialidade encontra amparo no acervo probatório amealhado no caderno processual, principalmente no Laudo de Exame Cadavérico (ID 66411777, fls. 06/09), que certifica a morte de Lucimar Ramos Alves em decorrência de asfixia mecânica por constrição externa, decorrente de estrangulamento, apresentando, ainda trauma torácico fechado, além de múltiplas equimoses dispostas difusamente em membros. Em resposta aos quesitos formulados pelas partes (ID 75122427), o Perito Médico-Legal, Tiago Francelino Moreira, esclareceu que, “pela conclusão do laudo feito no corpo da vítima esta faleceu decorrente de estrangulamento” (sic). Ademais, informou que “’sulco continuo sem interrupção’ encontrada na parte das lesões externas da vítima significa que a vítima morreu decorrente de estrangulamento, isto porque sulco contínuo significa que a marca encontrada no pescoço da vítima fez um círculo completo, sem qualquer interrupção, o que denota estrangulamento” (sic). 3 – De outro ângulo, afirmou que “o fato da vítima ser hipertensa, em face da luta que poderia ter ocorrido entre esta e o assassino, a vítima poderia ter sofrido um AVC, sendo que este não é o caso dos autos, tendo em conta que a hemorragia encontrada, tanto no cérebro, quanto no pulmão da vítima, é decorrente de instrumento contundente conforme consta no laudo no segundo quesito onde trata das causas da morte que teriam sido ‘energia físicoquímica e instrumento contundente’” (sic). Pontuou, também, neste particular, que “a expressão ‘sinal de amussat’ representa um sinal claro exato de asfixia” (sic) e que tal constatação foi feita com exame na artéria carótida comum, onde foram encontrados “sinais de hemorragia, o que demonstra claro sinal de asfixia e descarta a existência de AVC hemorrágico” (sic). 4 – Considerando que, segundo o exame pericial, os sinais de hemorragia presentes no cérebro e nos pulmões traduziram evidente sinal de asfixia, descartando a existência de AVC hemorrágico, impossível considerar que a enfermidade cardiovascular preexistente seria uma concausa justificadora do falecimento da ofendida, de modo a ser, em tese, possível a exclusão da imputação direcionada ao inculpado. De outro vértice, malgrado, como afirmado pelo recorrente, a morte não tenha decorrido de esganadura, a referida circunstância não afasta a possibilidade de o Recorrente seja o autor do delito, porquanto pode ter se utilizado de instrumento, até então não identificado, para provocar o estrangulamento da vítima, por asfixia mecânica. 5 – Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, estão demonstrados pela prova oral colhida em Juízo (vide arquivos inseridos no PJE Mídias), os quais são indicativos da probabilidade de que o Recorrente tenha sido o autor do fato típico descrito na peça acusatória. Confira-se, a propósito, as paráfrases constantes da decisão de pronúncia e que traduzem, com fidelidade, as declarações das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório (ID 75122440, fls. 03/11) e que não foram descredibilizadas pelo Recorrente. 6 – Destarte, colhe da prova coletada ao longo da instrução processual, notadamente do Laudo de Exame Cadavérico (ID 66411777, fls. 06/09), que a vítima foi encontrada sem vida na Quadra 04, Lote 07, Agrovila AR 08, Rodelas-BA, onde está localizada a roça do denunciado José Marcelo Rodrigues David, sendo este, também, o último local em que a ofendida foi vista pelas testemunhas auscultadas perante a Autoridade Judicial. Sob ângulo diverso de análise, as informações prestadas por parcela das testemunhas ouvidas em juízo dão conta de que o relacionamento amoroso entre vítima e acusado era conturbado, sendo possível que o móvel da ação criminosa tenha sido a tentativa do réu de desvencilhar-se das investidas da ofendida, que buscava encontrá-lo com mais frequência, ainda que ciente da sua condição de casado. Ademais, alguns dos depoimentos prestados, bem como o próprio interrogatório do acusado, situam o denunciado e a vítima no local do crime, no horário aproximado ao que o delito ocorreu. 7 – Há, por outro lado, indícios de que o Recorrente, após o crime, teria impedido que a sua esposa, Terezinha Marques David, adentrasse na roça de sua propriedade, supostamente para que não visualizasse o corpo da vítima, dirigindo-se com ela ao povoado, local em que teria ficado conversando com amigos, próximo à igreja, retornando, logo após, para sua residência, onde tomou banho e almoçou. Em seguida, ainda que tivesse retornado recentemente da roça, teria solicitado aos seus filhos que para lá se dirigissem, sob o pretexto de que seria necessário mudar os aspersores de lugar, senda esta, coincidentemente, a região em que a vítima se encontrava. 8 – Muito embora, na primeira etapa do procedimento, o denunciado tenha negado a sua participação no evento delitivo, da análise do conjunto probatório não é possível afastar, de plano, a probabilidade de que o Recorrente tenha sido o autor do crime perpetrado. Como se sabe, a decisão de pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação feita e justificando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante o seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. É, assim, decisão de cunho eminentemente processual. Não lhe assiste razão, portanto, quanto à pretensão de reforma da decisão, para que reste absolvido sumariamente ou impronunciado. 9 – Sob outro vértice, impende salientar que, excetuando-se as manifestamente impertinentes, não é dado ao Magistrado a exclusão de quaisquer circunstâncias do crime, uma vez que a competência para a apreciação do fato típico e seus demais elementos, nos casos de crimes dolosos contra a vida, é do Tribunal Popular, sob pena de usurpação da atribuição que lhe foi constitucionalmente conferida. Na hipótese, como pontuado pelo magistrado de Primeiro Grau, das possíveis circunstâncias da ação, colhe-se que o denunciado teria, supostamente, praticado o delito mediante asfixia mecânica, por estrangulamento, o que foi comprovado pelo Laudo de Exame Cadavérico e evidencia ser plausível a conclusão alcançada pelo Órgão Ministerial, ao elaborar a peça acusatória, indicando o meio cruel utilizado na perpetração do crime. Destarte, não há como se afastar a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inc. III, do CP, uma vez que presentes elementos que indiquem a sua ocorrência. 10 – Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Recurso. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0000191-49.2009.8.05.0217 oriundo da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA, sendo Recorrente José Marcelo Rodrigues David e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, para manter inalterada a decisão de pronúncia, nos termos do voto.